Tribunal: TJDFT
Processo: 0747807-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747807-08.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALTINA DE SOUZA SANTOS EMBARGADO: IZIDORO MALDONADO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A embargante afirma que a decisão embargada incorreu em omissão. Aduz que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo que poderiam infirmar a conclusão adotada pelo julgador, bem como não fora demonstrada a existência da superação do precedente trazido pela embargante. Alega que não houve a devida apreciação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que autorizam a penhora do salário do executado para o pagamento de verbas com caráter alimentício, qualidade esta que os honorários advocatícios perseguidos ostentam. Registra que a norma prevista no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, enfatizou o caráter alimentar dos honorários advocatícios. Avalia que o legislador intencionalmente equiparou os honorários advocatícios aos créditos oriundos da legislação do trabalho, o que, à luz do entendimento jurisprudencial colacionado, sobre o qual não houve demonstração de superação, o que contraria o disposto no art. 489 do Código de Processo Civil, permitiria a penhora parcial do salário ao menos para garantir a satisfação da verba destinada ao patrono em sede de antecipação de tutela. Requer que os presentes embargos sejam acolhidos, e que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes, ao menos no que tange ao pagamento dos honorários advocatícios. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (AgR no ARE 956.677/DF). O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. No presente caso, não se observa omissão apta a ensejar o acolhimento dos presentes embargos, na medida em que as questões suscitadas foram apreciadas, nos seguintes termos: “A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia. O valor devido nos autos do processo originário é proveniente da decisão proferida em ação de indenização decorrente do uso exclusivo de imóvel (processo n. 0700315-84.2020.8.07.0011), que deferiu em parte a tutela antecipada de urgência e determinou que o agravado efetue o pagamento da quantia correspondente a R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) por mês, via depósito judicial, até a efetiva desocupação do imóvel. Não se refere a uma dívida de natureza alimentar, haja vista o seu caráter indenizatório, como esclarece o REsp 983.450/RS[1], em cuja fundamentação se amparou a solução da controvérsia. Quanto aos honorários advocatícios, ‘embora ostentem natureza alimentar, não têm prioridade de pagamento em relação ao débito principal, considerando o seu caráter acessório ao feito executivo, haja vista não ser o bem da vida diretamente perseguido na execução’ (Acórdão 1292278, 07161911520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O fato de o devedor ser servidor público aposentado ou de receber aposentadoria superior à média nacional, por si só, não tem o condão de afastar a impenhorabilidade, porquanto não restou demonstrado que a penhora, ainda que de parte dos proventos, não irá comprometer a sua subsistência. A aferição sobre a real capacidade econômica do agravado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua aposentadoria, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento.” – grifos nossos. Como se vê, a decisão embargada apresentou considerações suficientes para a conclusão alcançada, não havendo que se falar em violação ao art. 489 do Código de Processo Civil. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses da embargante não constitui motivação idônea para considerá-la desprovida de fundamentação ou omissa. Os presentes aclaratórios intentam, em verdade, rediscutir matérias em via inadequada, porquanto pretendem a modificação da decisão proferida sem observar os estreitos limites dos embargos de declaração. Sobre o tema, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 01. Em que pesem os argumentos recursais, inexiste no v. acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de saneamento. 02. Constatado que não há vício que justifique a complementação do acórdão ou o caráter infringente do julgado, uma vez que este só é aceito quando encontra eco no primado da excepcionalidade, inviável o acolhimento da pretensão. 03. Embargos declaratórios rejeitados. Unânime. (Acórdão n.1189359, 07084254220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 05/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A insatisfação da embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nego provimento. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] “se apenas um dos condôminos reside no imóvel, abre-se a via da indenização àquele que se encontra privado da fruição da coisa, indenização essa que pode se dar mediante o pagamento de valor correspondente a metade do valor estimado do aluguel do imóvel” (REsp 983.450/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 10/02/2010). 10